Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO. FORNECIMENTO DE VAGA EM UTI. PARTE AUTORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ARTIGO 4o, XXI, LC 80/1994. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.008 – STF). VERBA HONORÁRIA DEVIDA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria, tema de repercussão geral, foi recentemente decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 114005/RJ) no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Tema 1.002).
2. É cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, nos termos previstos na LC 80/94.
3. In casu, em razão do presente feito ter sido ajuizado visando a obtenção de vaga em Unidade de Terapia Intensiva e este bem da vida não possuir valor econômico, sendo inestimável, além do valor da causa ser irrisório (R$ 1.000,00 – mil reais), é necessário estabelecer os honorários advocatícios de modo equitativo, em consonância com o que dispõe o art. 85 § 8o, do CPC.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).